Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA DE ESTÉTICA. DEPILAÇÃO A LASER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou procedente em parte seu pedido de indenização por danos materiais (R$ 290,60) e morais (R$ 2.000,00) em decorrência de procedimento estético de depilação a laser. A recorrente pugna pela majoração da condenação em danos morais, sob a alegação de que em outros julgados a reparação se deu em valor bem superior, e em virtude das consequências psíquicas sofridas pela autora.
II. Recurso próprio, tempestivo, isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 62915725).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, figurando o autor/recorrente como consumidor e a ré/recorrida como fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Consoante salientado pela própria recorrente a valoração do dano moral não decorre de critérios objetivos e deve ser compatível com as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a gravidade e extensão do dano, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
V. Na espécie, deve ser observado as consequências psíquicas sofridas pela autora em decorrência das lesões em sua pele, bem como a necessidade de avaliação das lesões por uma fisioterapeuta (ID 62914025). Ainda, frisa-se que o próprio laudo técnico por ela juntado ao ID 62914058, concluiu que as lesões são residuais e correspondem a dano estético residual leve. De modo que tais elementos devem ser observados para majorar a indenização fixada na origem pelos danos morais apurados para R$ 3.000,00 (três mil reais). Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1878675, 07248785220238070007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais e fixá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.